Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730202-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEREIRA SILVA &amp; RODRIGUES LTDA - EPP AGRAVADO: FABYO BARROS LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pereira Silva &amp; Rodrigues Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0712713-02.2021.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Consoante verificou-se em pesquisa realizada no sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, foi proferida sentença[1] nos autos de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 105850320 Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora